Tribunal: TJSP
Processo: 1004417-19.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento - Compromisso de compra e venda de imóvel.

Preliminar de conexão com a ação consignatória de no 1004093-29.2018.8.26.0302 – Inexistência – Embora haja identidade da parte requerida, os autores e os objetos são diversos, até porque adquirentes de unidades habitacionais distintas – Desnecessidade, ademais, de reunião das causas para que possam ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento - Compromisso de compra e venda de imóvel.

Preliminar de conexão com a ação consignatória de no 1004093-29.2018.8.26.0302 – Inexistência – Embora haja identidade da parte requerida, os autores e os objetos são diversos, até porque adquirentes de unidades habitacionais distintas – Desnecessidade, ademais, de reunião das causas para que possam ser julgadas em uma mesma sentença – Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade da sentença – Alegação de que o indeferimento da petição inicial ocorreu sem que a parte autora tivesse a oportunidade de apresentar emenda, não tendo o Juízo a quo indicado a ação cabível – Falta de interesse processual que não constitui vício sanável (artigos 319 e 320, CPC), não sendo aplicável o disposto no art. 321, CPC - Preliminar rejeitada.

Mérito - Obras abandonadas pela construtora - Sentença que indeferiu a petição inicial julgando extinto o processo sem julgamento do mérito - Insurgência da autora - Descabimento - Ausência de subsunção do caso concreto ao qualquer das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil – Pretensão de condicionar o levantamento dos valores depositados nos autos à retomada das obras – Inadmissibilidade do manejo de ação de consignação em pagamento para também compelir a vendedora a retomar as obras do imóvel negociado entre as partes – Parte autora que, portanto, é carecedora de interesse processual, na modalidade adequação da via eleita para postular a entrega do bem negociado com a ré mediante a consignação em pagamento das prestações. Sentença terminativa mantida. RECURSO DESPROVIDO.